Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariuza de Fátima Santos contra decisão proferida pelo i. juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 87299578 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação de cobrança, processo 0708078-86.2018.8.07.0018, requerido pela agravante em desfavor do Distrito Federal, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, reconheceu o excesso de execução e condenou a agravante/exequente a pagar honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no valor equivalente a 10% do proveito econômico obtido pelo executado/agravado na impugnação, correspondente à diferença entre o valor da execução (R$ 215.526,58) e o montante reconhecido na decisão agravada como efetivamente devido (R$ 173.661,85). Na origem, a exequente/agravante requereu o cumprimento de sentença em desfavor do executado/agravado para recebimento do crédito referente ao adicional por tempo de serviço de seu genitor, antigo servidor do Distrito Federal, o qual foi reconhecido administrativamente. Anexou planilha de cálculo (Id 81779913 do processo de referência), objetivando emissão de precatório no valor de R$ 215.526,58 (duzentos e quinze mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos). O executado apresentou impugnação em que alegou excesso de execução, em razão de o valor pleiteado pelo exequente ser maior que o apurado consoante a memória de cálculo juntada no Id 84697587 do processo de referência. Salientou que havia determinação de que os juros de mora seriam devidos a partir da citação ocorrida em 17/09/2018 e não desde janeiro de 1996. A exequente concordou com o cálculo apresentado pelo do Distrito Federal e requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 827 do CPC (Id 87204863 do processo de referência). Inconformada, a agravante/exequente interpõe este recurso. Em razões recursais (Id 25131207, p. 4-8), a agravante alega ter reconhecido como devida a quantia de R$ 173.661,85, após impugnação do Distrito Federal, todavia ressalta ser desproporcional a condenação ao pagamento de 10% a título de sucumbência, em desrespeito ao princípio da equidade. Afirma que tal condenação equivaleria ao pagamento de R$ 17.361,53, o que não seria razoável tendo em vista a condenação em sucumbência de R$ 3.000,00 imposta pelo magistrado de 1o grau com a vitória da ação principal. Sustenta a necessidade de se reformar a decisão, haja vista o ônus elevado imposto à agravante, em confronto com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento de honorários advocatícios. Ressalta não ter sido desenvolvido trabalho complexo na execução, contra a qual não foi oferecida resistência, diferentemente de todo o trabalho realizado na demanda principal, em que foram arbitrados honorários advocatícios em seu favor de R$ 3.000,00. Requer, ao final, o recebimento do recurso e, no mérito, que seja provido, a fim de reduzir os honorários fixados em favor do Distrito Federal, tendo em vista que a quantia de 10% do proveito econômico é desproporcional e contrária à dignidade da pessoa humana da agravante, que está se submetendo a tratamento de câncer de mama há anos, com gastos exorbitantes. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;